Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600012-51.2024.6.16.0007
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
28/09/2024
Número: 0600012-51.2024.6.16.0007

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 29/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Filiação Partidária - Cancelamento, Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária,
Desfiliação Partidária, Filiação Partidária - Exclusão
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Filiação Partidária n.º 0600012-
51.2024.6.16.0007 que, ausente a demonstração de desídia ou má-fé do partido MDB ao registrar a
filiação da autora em seus quadros, conforme ficha de filiação de ID 122496572, indeferiu o pedido
de cancelamento da filiação partidária, nos moldes preconizados, pelo § 2º, do art. 19, da Lei n.
9.096/95 (Procedimento de Anulação de Filiação Partidária, ajuizado por Maria Andrade Leal dos
Santos em face do Diretório do Partido MDB de Ulysses/PR, requerendo a reversão ao partido
anterior, qual seja Partido União Brasil, argumentando que filiou-se ao PMDB em 20/02/2024 na
janela de transferência partidária, vez que é atualmente vereadora municipal em Doutor
Ulysses/PR, com a promessa de que seria lançada como vereadora e seu esposo como vice-
prefeito. Informa que após o término do prazo para as filiações partidárias, os integrantes do MDB
agiram com má-fé, passando a maltratá-los e afirmando, em reunião do partido, que não seriam
candidatos, pois "não serviam ao MDB"; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 28/08/2024 E TÉRMINO
XX/XX/XXXX). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARIA ANDRADE LEAL DOS SANTOS (RECORRENTE)
LUIZ AUGUSTO RIBEIRO FRANCO (ADVOGADO)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
DIRETORIO MUNICIPAL DO MDB DE DOUTOR ULYSSES
(RECORRIDO)
JOSE ARI NUNES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44041910
19/09/2024
09:38
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.222

RECURSO ELEITORAL NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA 0600012-51.2024.6.16.0007 – Doutor
Ulysses – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: MARIA ANDRADE LEAL DOS SANTOS
ADVOGADO: LUIZ AUGUSTO RIBEIRO FRANCO - OAB/PR35265
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - OAB/PR76880
RECORRIDO: DIRETORIO MUNICIPAL DO MDB DE DOUTOR ULYSSES
ADVOGADO: JOSE ARI NUNES - OAB/PR36706-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
F I L I A Ç Ã O
P A R T I D Á R I A .
CANCELAMENTO DE FILIAÇÃO E
R E S T A U R A Ç Ã O D E V Í N C U L O
ANTERIOR. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
por recorrente contra sentença do Juízo da
7ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente
o pedido de cancelamento de filiação
partidária ao Movimento Democrático
Brasileiro (MDB) e de restauração do
vínculo anterior com o União Brasil.

1.2. A recorrente alega que foi enganada
pelo partido, que inicialmente prometeu
candidaturas a ela e a seu cônjuge, mas
não a incluiu nas chapas definidas em
Convenção Partidária.

1.3. O recorrido argumenta que a
convocação para a Convenção ocorreu de
acordo com o estatuto partidário e que não
houve má-fé, já que a recorrente não
Num. 44041910 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2024 09:38:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091909384978000000042994527
Número do documento: 24091909384978000000042994527
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:21:11

formalizou sua candidatura.

1.4. A Procuradoria Regional Eleitoral
opinou pelo conhecimento e desprovimento
do recurso, considerando não comprovada
a má-fé do partido, destacando que
questões relacionadas à escolha de
candidatos são de competência interna dos
partidos políticos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Se houve má-fé por parte do partido ao
prometer a candidatura da recorrente e
depois não incluí-la nas chapas da
Convenção Partidária.

2.2. Se é cabível o cancelamento da filiação
partidária ao MDB e a restauração do
vínculo anterior ao União Brasil, conforme
solicitado pela recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Não ficou comprovada a má-fé do
partido, uma vez que não há evidências de
que tenha sido prometida de forma
inequívoca a candidatura à recorrente em
troca de sua filiação ao MDB. As conversas
de WhatsApp apresentadas não são
conclusivas quanto à natureza das
promessas feitas.

3.2. O art. 19, §2º, da Lei dos Partidos
Políticos, invocado pela recorrente, é
aplicável apenas em casos de desídia ou
má-fé em relação ao registro da filiação, o
que não ocorreu no presente caso, já que a
filiação ao MDB foi realizada dentro do
prazo e de forma regular.

3.3. A jurisprudência citada ressalta que o
ônus da prova incumbe à parte que alega a
má-fé, o que não foi cumprido pela
recorrente, inviabilizando o deferimento de
sua pretensão.

3.4. Dessa forma, a ausência de elementos
probatórios suficientes impede o
acolhimento do pedido de cancelamento da
filiação partidária e restauração do vínculo
com o União Brasil.

Num. 44041910 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2024 09:38:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091909384978000000042994527
Número do documento: 24091909384978000000042994527
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:21:11

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Pelo exposto, vota-se pelo
desprovimento do recurso, mantendo a
sentença de improcedência proferida pelo
Juízo da 7ª Zona Eleitoral.

4.2. Tese de julgamento: Para que haja o
cancelamento de filiação partidária com
base em má-fé, é necessário que o dolo do
partido esteja devidamente comprovado,
sendo insuficientes alegações baseadas em
promessas eleitorais genéricas e não
formalizadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 18/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Maria Andrade leal dos Santos
contra sentença do Juízo da 7ª Zona Eleitoral que julgou improcedente o pedido
formulado pela Recorrente de cancelamento de filiação partidária ao Movimento
Democrático Brasileiro - MDB e restauração de anterior vínculo de filiação ao União Brasil
(id. 43953881).

As razões recursais narram, em síntese, que a Recorrente se filiou ao MDB
com a promessa de que ela e seu esposo seriam candidatos, mas foi ludibriada porque
não foi convidada a participar das chapas definidas em Convenção Partidária, agravando-
se a situação porque a Recorrente é vereadora eleita e poderia disputar a reeleição.
Assim, diante da má-fé do partido entende que deve ser anulada sua filiação e restaurada
a anterior com o União Brasil, sendo esse o pedido formulado (id. 43953886).

As contrarrazões defendem, em resumo, que a convocação dos filiados para
a Convenção partidária ocorreu por edital, na forma do estatuto da agremiação política e
acrescentam que a Recorrente sequer formalizou sua pretensão de candidatura junto ao
MDB. Asseveram, ainda, inexistir nos autos qualquer prova de má-fé por parte do
Recorrido.

De outro vértice, refutam a aplicação do art. 19, § 2º, da Lei dos Partidos
Políticos ao caso presente por não se tratar de hipótese de dupla filiação mas, sim, de
Num. 44041910 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2024 09:38:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091909384978000000042994527
Número do documento: 24091909384978000000042994527
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:21:11

arrependimento de filiação partidária.

Requerem, ao final, o conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral.

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer de mérito pelo
conhecimento e desprovimento do recurso por entender que não aflora do conjunto
probatório a ocorrência de dolo ou má-fé do Recorrido, ressaltando que divergências
quanto à escolha de candidatos é matéria interna corporis dos partidos políticos,
inexistindo causa para o pedido de cancelamento de filiação da Recorrente ao MDB (id.
43959259).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Maria Andrade leal dos Santos
contra sentença do Juízo da 7ª Zona Eleitoral que julgou improcedente o pedido
formulado pela Recorrente de cancelamento de filiação partidária ao Movimento
Democrático Brasileiro - MDB e restauração de anterior vínculo de filiação ao União Brasil
(id. 43953881).

II.I. Admissibilidade:

A sentença recorrida foi publicada em 07/08/2024, no DJE nº 153, segundo
informa a Procuradoria Regional Eleitoral (id. 43959259, p. 2), e o protocolo do recurso
eleitoral ocorreu em 12/08/2024 (id. 43946188), segunda-feira seguinte ao vencimento do
prazo recursal no sábado dia 10/08/2024, portanto, ainda dentro do prazo de 3 (três) dias
previsto no art. 258, do Código Eleitoral.

Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conhece-se do recurso eleitoral.

II.II. Mérito:

No mérito a questão em debate é a possibilidade de cancelamento de filiação
partidária da Recorrente ao MDB e a restauração de sua anterior filiação ao União Brasil.

Uma primeira abordagem para a questão é pelo ângulo do art. 19, § 2º, da Lei dos
Partidos Políticos:

Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por
Num. 44041910 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2024 09:38:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091909384978000000042994527
Número do documento: 24091909384978000000042994527
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:21:11

seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os
dados do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que
automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação
e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a
cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual
constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em
que estão inscritos.

[...]

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça
Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.

Importante ressaltar que o dispositivo foi regulamentado pelo art. 11, da Res. nº
23.596/2019-TSE:

Art. 11. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus
órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados
do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente
enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento
dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos,
a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de
filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos
( Lei nº 9.096/1995, art. 19, caput ). (Redação dada pela Resolução nº
23.668/2021)

§ 1º A inserção de dados a que se refere o caput deste artigo, pelos partidos
políticos, deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da data
da filiação constante da ficha respectiva. (Redação dada pela Resolução nº
23.668/2021)

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao
juízo da zona eleitoral em que forem inscritos, a inclusão de seu nome nos
registros oficiais do partido, devendo instruir o pedido com documentos e
informações que possam auxiliar no exame. (Redação dada pela Resolução
nº 23.668/2021)

§ 3º Autuado o requerimento a que se refere o § 2º deste artigo na classe
Filiação Partidária (FP), o juiz realizará a citação do partido político para que
se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, se existente ficha de filiação
assinada pelo requerente, apresente-a em juízo. (Incluído pela Resolução nº
23.668/2021)
Num. 44041910 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2024 09:38:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091909384978000000042994527
Número do documento: 24091909384978000000042994527
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:21:11

§ 4º Reconhecida pelo partido a filiação ou comprovada esta por documentos,
e desde que não haja indícios de fraude na data de filiação informada, o juízo
deferirá o requerimento e promoverá o lançamento da filiação no FILIA, sendo
o partido intimado do lançamento. (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

§ 5º A classe processual a que se refere o § 3º deste artigo compreende os
procedimentos administrativos que versam sobre questões relacionadas ao
procedimento da filiação partidária e ao encaminhamento de dados de filiados
à Justiça Eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021).

A norma foi criada para proteger os cidadãos que se filiam tempestivamente a
partidos políticos mas que, por desídia ou má-fé do partido, deixam de serem inseridos
nos bancos de dados respectivos da Justiça Eleitoral que são utilizados para aferir a
existência e o tempo da filiação partidária para fins de registro de candidatura.

O caso dos autos não apresenta essa particularidade eis que a certidão de
filiação partidária juntada com a petição inicial (id. 43953842) indica que o Movimento
Democrático Brasileiro - MDB promoveu regularmente a filiação partidária da Recorrente
em 20/03/2024, ou seja, com 17 (dezessete) dias de antecedência ao prazo mínimo de
filiação para se concorrer nas eleições de 2024.

Logo, por esse fundamento não há como se reconhecer má-fé de modo a
permitir ao Poder Judiciário determinar as diligências necessárias ao suprimento de erro
na filiação partidária tempestiva da cidadã Recorrente.

Sequer é o caso de se tratar a questão sob o prisma da duplicidade de
filiações partidárias - MDB e União Brasil - eis que a mencionada certidão de filiação
partidária indica a regularidade da filiação da Recorrente ao MDB, sem indícios de
duplicidade, situação que afasta a aplicação do art. 22, parágrafo único, da Lei nº
9.096/95.

A má-fé alegada nas razões recursais, e que serviria de base para o pedido
de cancelamento da filiação partidária, estaria na promessa inicial de lançamento de
candidaturas e posterior retirada da promessa, alijando a Recorrente da disputa eleitoral
em 2024.

Não se encontra na moldura fática a prova de que houve a promessa inicial
assegurando candidaturas em caso de mudança partidária.

E m r e l a ç ã o a o s p r i n t s d e c o n v e r s a s n o W h a t s A p p
(ids. 43953846, 43953847, 43953848 e 43953849) não é possível identificar a natureza
do grupo de conversas, tampouco seus integrantes e, por consequência, não é
igualmente discernível a externalização de má-fé ou a chacota pelo insucesso político.
Confira-se:

Num. 44041910 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2024 09:38:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091909384978000000042994527
Número do documento: 24091909384978000000042994527
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:21:11

Num. 44041910 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2024 09:38:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091909384978000000042994527
Número do documento: 24091909384978000000042994527
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:21:11

Num. 44041910 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2024 09:38:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091909384978000000042994527
Número do documento: 24091909384978000000042994527
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:21:11

Num. 44041910 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2024 09:38:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091909384978000000042994527
Número do documento: 24091909384978000000042994527
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:21:11

Em situações como essas não é possível o julgamento de procedência da
pretensão recursal, haja vista a falta de certeza mínima dos fatos necessários para a
imposição de sanções eleitorais.

Nesse sentido, reconhecendo que a insuficiência do ônus probatório impede
a procedência das demandas eleitorais:

RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2024. PROPAGANDA
IRREGULAR. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. ART. 22
Num. 44041910 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2024 09:38:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091909384978000000042994527
Número do documento: 24091909384978000000042994527
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:21:11

DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.608/219. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA POR JULGAMENTO ULTRA PETITA RECONHECIDA DE
OFÍCIO. SENTENÇA INCONGRUENTE COM A CAUSA DE PEDIR. ARTS.
141 E 492 DO CPC. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA
CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3º, INCISO II, DO CPC. MÉRITO.
DISSEMINAÇÃO DE CONTEÚDO INVERÍDICO COM DISPARO EM MASSA
POR MEIO DO APLICATIVO WHATSAPP. ART. 9º-C, CAPUT, 30, § 1º E 34,
INCISO II, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.610/2019. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS. ÔNUS DO REPRESENTANTE. ART. 373, INCISO I, DO CPC.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. REPRESENTAÇÃO
IMPROCEDENTE. MULTA AFASTA.

Observado que a intimação pessoal da sentença para o recorrente foi
realizada por meio de Oficial de Justiça, em 09.07.20224 (terça), o prazo
recursal de 1 (um) dia teve início e término data de 10.07.2024 (quarta-feira),
dia em que o recurso foi interposto, portanto, tempestivo.

Impõe-se a decretação de nulidade da Sentença por violação ao princípio da
congruência ou adstrição quando inexistir correlação entre o que foi pedido
na inicial e o provimento judicial, sendo-lhe defeso ir aquém (infra ou citra
petita), além (ultra petita), ou fora (extra petita) das questões suscitadas pelas
partes. Inteligência dos artigos 141 e 492 CPC.

Como a fundamentação da sentença não possui relação com o pedido
formulado na inicial, tem-se que a sentença recorrida é ultra petita.

É possível a aplicação da teoria da causa madura, quando a sentença é ultra
petita e presentes as condições para imediato julgamento da questão não
apreciada, a teor do art. 1.013, § 3º, inciso II, do CPC.

É caso de improcedência da representação na hipótese de ausência de
elementos suficientes a respaldar as afirmações da exordial, demonstrando-
se fragilidade a constatação do ilícito, regulamentado nos arts. 9º-C, caput,
30, § 1º e 34, inciso II, da Resolução TSE nº 23.610/2019.

Acervo probatório que não comprova a responsabilidade do representado
pelo envio do conteúdo. Ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado
que compete ao representante, na forma do art. 373, inciso I, do Código de
Processo Civil.

Recurso conhecido e provido para decretar a nulidade da sentença,
aplicando-se a teoria da causa madura para julgar improcedente a
representação.

(TRE-MS: RECURSO ELEITORAL nº060001163, Acórdão, Des. RICARDO
DAMASCENO DE ALMEIDA, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
21/08/2024).

Num. 44041910 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2024 09:38:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091909384978000000042994527
Número do documento: 24091909384978000000042994527
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:21:11

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA.

Ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Eleitoral. Preliminares
rejeitadas.

Divulgação de mensagem com conteúdo eleitoral em grupo de whatsapp,
com comunicação restrita aos integrantes do grupo, não configura
propaganda eleitoral, porque não objetiva o público em geral e não macula a
igualdade de oportunidade entre os candidatos. Precedentes do TSE.

Acervo probatório que não comprova a responsabilidade da representada
pelo envio da mensagem. Simples captura de tela que não constitui prova
hígida. Ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado que compete ao
representante.

Recurso provido para julgar improcedente a representação.

(TRE-SP: RECURSO ELEITORAL nº060002529, Acórdão, Des. Maria
Claudia Bedotti, Publicação: DJE - DJE, 31/07/2024).

RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA NEGATIVA. APLICATIVO DE
MENSAGENS INSTANTÂNEAS. SENTENÇA DE ORIGEM QUE JULGOU
EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INÉPCIA DA
PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE URL/ CÓDIGO HASH DA PUBLICAÇÃO
A SER REMOVIDA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

O presente recurso foi interposto pela Recorrente em face de sentença do
juízo zonal que julgou extinta sem resolução do mérito representação por
propaganda antecipada negativa na qual se buscava a retirada de publicação
veiculada em grupo local de aplicativo de mensagens instantâneas
apresentando montagem em que o então Presidente da República aparece
segurando uma camiseta com os dizeres "#Não apoio #Corrupto" e, abaixo,
uma foto do candidato da Recorrente, completando a estampa da camiseta.

A magistrada a quo extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de
requisito essencial para o processamento e julgamento do feito, a saber, o
código de identificação da postagem que se pretendia retirar (código hash),
sem o qual não é possível determinar a retirada do conteúdo apontado como
irregular.

A Resolução TSE nº 23.610/2019 e o Marco Civil da Internet preveem como
indispensável para o deferimento da ordem de retirada de conteúdo irregular
Num. 44041910 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2024 09:38:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091909384978000000042994527
Número do documento: 24091909384978000000042994527
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:21:11

publicado na internet a indicação de endereço eletrônico ou código que
permita individualizar o conteúdo a ser removido, sob pena de nulidade.

No presente caso, não houve indicação do código hash da postagem a ser
removida, tampouco foi apresentada prova dotada de algum elemento que lhe
forneça presunção de veracidade, ainda que relativa, tendo-se a
Representante, ora Recorrente, se limitado a apresentar imagens decorrentes
de captura de tela (prints), as quais são passíveis de adulteração e não se
prestam à satisfação do ônus da prova nem ao atendimento dos requisitos
legais para a remoção do conteúdo. Precedentes.

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença zonal que
extinguiu o feito sem resolução do mérito por inépcia da petição inicial

(TRE-MG: Recurso Eleitoral nº060033409, Acórdão, Des. RAFAEL FECURY
NOGUEIRA, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 24/05/2024).

De igual valia a lição doutrinária de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenhart e Daniel Mitidiero:

Assim, a regra do ônus da prova destina -se - tal como a regra que impõe
deveres instrutórios às partes - a dirigir o comportamento das partes no que
tange ao risco da ausência de prova e iluminar o juiz que chega ao final do
procedimento sem se convencer sobre como os fatos se passaram. Nesse
sentido, a regra do ônus da prova é um indicativo para as partes a respeito de
quem pode se prejudicar com o estado de dúvida judicial e para o juiz se
livrar do estado de dúvidas, assim, definir o mérito. Tal dúvida deve ser paga
pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre fato constitutivo,
essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos
demais fatos. (Novo Curso de Processo Civil: Tutela dos direitos mediante
procedimento comum (vol. 2). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p.
259-260).

Enfim, a conclusão que se pode extrair dos autos é a mesma do Juízo de 1º
Grau, no sentido de que o "que se vê, pois, é um arrependimento da decisão da nova
filiação, feita no exercício de sua liberdade de escolha, em momento em que já esgotada
a janela partidária" (id. 43953881), sendo de rigor o desprovimento do recurso eleitoral.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral
manejado por Maria Andrade Leal dos Santos, mantendo hígida a r. sentença de 1º grau.
Num. 44041910 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2024 09:38:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091909384978000000042994527
Número do documento: 24091909384978000000042994527
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:21:11

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (11548) Nº 0600012-51.2024.6.16.0007 -
Doutor Ulysses - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTE: MARIA ANDRADE LEAL DOS SANTOS - Advogados do(a) RECORRENTE:
LUIZ AUGUSTO RIBEIRO FRANCO - PR35265, HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA -
PR76880 - RECORRIDO: DIRETORIO MUNICIPAL DO MDB DE DOUTOR ULYSSES -
Advogado do(a) RECORRIDO: JOSE ARI NUNES - PR36706-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 18.09.2024

Num. 44041910 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2024 09:38:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091909384978000000042994527
Número do documento: 24091909384978000000042994527
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:21:11